Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727689-45.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID FERNANDES DE ANDRADE IMPETRANTE: SIDIO ROSA DE MESQUITA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a manutenção da prisão preventiva da decisão de pronúncia e alega excesso de prazo para a realização da Sessão Plenária, nos autos da ação penal no 2017.02.1.002268-4. Todavia, o writ não foi instruído com a decisão de pronúncia e nem com a certidão e o despacho mencionados na inicial acerca da redesignação da Sessão Plenária em razão da ausência de intimação de duas testemunhas. Ademais, necessário que este habeas corpus seja instruído com, pelo menos, todos os atos processuais que se sucederam à decisão de pronúncia, a fim de possibilitar o exame adequado dos alegados excesso de prazo e ausência de contribuição da Defesa. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que os autos da ação penal em questão tramitam sob o meio físico, não havendo, assim, a inclusão dos autos referidos no sistema Pje – Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, de modo que resta impossibilitada a consulta eletrônica por este relator. Assim, faz-se necessário que o presente writ seja devidamente instruído. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte a decisão de pronúncia e os atos processuais praticados depois desse decisum, com a maior brevidade possível, tendo em vista a proximidade do recesso forense, que se inicia no dia 20/12/2019. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator